Tribunal: STF
Processo: RHC 123810
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de Dourados/MS converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 31 de agosto de 2012, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Recebida a denúncia, considerados os mencionados crimes, o processo passou a tramitar com o nº 0002450-46.2013.8.12.0002.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 276.904, julgado prejudicado pelo Relator, ante a superveniência de sentença condenatória. 
    A recorrente sustenta o excesso de prazo da custódia, dizendo-o decorrente da morosidade da instrução processual. Afirma não atribuível a demora à defesa. Aponta inobservado o princípio da duração razoável do processo. Requer o afastamento. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo condenou a paciente, em 30 de setembro de 2013, a 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em virtude da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Deixou de reconhecer o direito de recorrer solta, assentando permanecerem hígidos os fundamentos da custódia. Apelação da defesa foi desprovida pela Terceira Câmara Criminal. Recurso especial foi inadmitido. 
    No processo de execução provisória nº 0011929-63.2013.8.12.0002, o Juízo acolheu pedido de livramento condicional, em 24 de outubro de 2017, expedindo carta de livramento e determinando a baixa de mandado de prisão no Banco Nacional. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial nº 882.897/MS, encontra-se pendente de julgamento. 
    2. Ante a notícia da expedição de carta de livramento da recorrente, considerado deferimento de liberdade condicional, tem-se o prejuízo do recurso ordinário, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva. 
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator